Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação de débito/crédito entre as partes em relação aos fatos vinculados na inicial, bem como a nulidade das compras lançadas no cartão de crédito da parte autora (R$ 900,00 – MP *MARIASBAR, R$ 1.100,00 - MP *MARIASBAR, R$ 1.000,00 - MP *MARIASBAR, R$ 800,00 – MP *MARIASBAR), referente à fatura vencida em 25/03/2022, e condenar as partes rés a revisarem/emitirem a referida fatura, sem a cobrança de juros e encargos, devendo constar como valor devido o importe de R$ 219,80, sob pena de fixação de multa diária, a ser oportunamente arbitrada; a retirarem o nome da autora do cadastro de maus pagadores, caso ainda não o tenha feito, sob pena de fixação de multa diária a ser oportunamente arbitrada; e a pagarem solidariamente à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00. Em preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, aduz que não praticou conduta ilícita, sendo hipótese de culpa exclusiva da vítima. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado para reparação dos danos extrapatrimoniais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50011151). Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não comprovada a existência dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV.A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

V. A questão controvertida reside em definir se as operações impugnadas no cartão de crédito foram decorrentes de culpa exclusiva da autora, ora apelada ou de falha de segurança na prestação de serviços da instituição financeira, ora apelante. Consta da inicial que a autora teria sido roubada, sendo que posteriormente foram realizadas transações por terceiros em seu cartão de crédito. A despeito do alegado, a autora juntou aos autos boletim de ocorrência por ela registrado, ocasião em que afirmou que teria deixado sua bolsa e objetos pessoais em poder de duas desconhecidas, que a convenceram a assim agir, mediante promessa de falsa recompensa (ID 50011089). A instituição financeira alega, em síntese, que a operação foi efetuada com utilização de chip e aposição de senha pessoal, caracterizando excludente indenizatória.

VI. Como visto, a consumidora falhou no dever de guarda de seus bens e sigilo de seus dados, porquanto entregou a pessoas desconhecidas todos os seus bens pessoais, sem comprovar a comunicação de tal fato de forma imediata ao banco, de modo que fica afastado o dever de indenizar da instituição financeira quanto a tais transações. Ressalta-se que o fato se passou fora das dependências da ré e o golpe foi praticado por terceiros, com a colaboração da própria autora, que se descuidou e permitiu acesso à tarjeta e senha. Em reforço, o histórico de utilização do cartão pela autora revela a realização de compra em data anterior ao fato, no importe de R$ 439,60, de modo que os valores utilizados por terceiros não destoaram substancialmente das operações usualmente realizadas. O quadro posto impõe a conclusão de que não houve falha na prestação dos serviços bancários.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.